Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP. AGRAVANTE. CRIME CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. MAJORANTE. AUTORIDADE. MANUTENÇÃO. REGIME. RECLUSÃO. FECHADO. DETENÇÃO. ABERTO.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, não havendo que se falar em exigência de exame pericial quando se trata de conduta que não deixa vestígios.
III - A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1121, fixou a tese de que: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)"
IV - A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
V - Comprovado nos autos que o réu que era casado com a irmã da vítima, que mantinha com a menor relação muito próxima, tratando-a como filha e sendo tratado como pai, mantém-se causa de aumento do art. 226, II, do CP.
VI - Nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, a pena fixada em 12 (doze) anos de reclusão deve ser cumprida no regime inicial fechado.
VII - O quantum da pena (7 meses de detenção), a primariedade e avaliação neutra das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, determinam o regime aberto para a pena de detenção, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.